Tribunal: TJMT
Processo: 1023717-75.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023717-75.2022.8.11.0000

Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.023.120/0001-81 (REU), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DE
N.º 1.650, DE 17 DE ABRIL DE 2017,

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE - ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO NA LEI IMPUGNADA – NÃO DEMONSTRADA - AFRONTA AOS ARTIGOS 113 DO ADCT, 169,
CAPUT
E PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 169,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1.
Após a análise de todo o processado, extrai-se que, realmente, conforme narrado na inicial, ao elaborarem a Lei de n.º 1.650, de 17 de abril de 2017, através do Projeto de Lei de n.º 017/2017 (id. 151062187 – págs. 1 a 23), os requeridos, não adotaram as balizas impostas pelo artigo 113 do ADCT de 1988, artigo 169,
caput
e parágrafo primeiro, da Constituição Federal e, ainda, o artigo 167,
caput
e parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.
Tanto é assim que, violando claramente o disposto nos supramencionados artigos, observa-se, do procedimento legislativo adotado pelos requeridos, a ausência de qualquer documento que evidencie qualquer estudo da estimativa do impacto orçamentário e financeiro do Município de São Jose dos Quatro Marcos.

3.
Por oportuno, insta registrar que, a teor do disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT de 1998, a simples menção na lei de que será levado em consideração as condições financeiras e orçamentárias não suplanta a necessidade do processo legislativo, quando criada despesa obrigatória para o poder executivo, estar instruído com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário.

4.
Por fim, rebatendo o argumento da primazia do interesse público, o vício de inconstitucionalidade é insanável, não se convalidando pelo decurso do tempo ou em razão de a norma ter produzido efeitos no plano fático.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o fito de expungir do ordenamento jurídico a Lei Municipal de n.º 1.650, de 17 de abril de 2017, do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT.
, que criou
a “Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde”.

Para tanto, sustenta que, a teor do disposto no artigo 113 do ADCT de 1988, artigo 169,
caput
e parágrafo primeiro, da Constituição Federal e, ainda, no artigo 167,
caput
e parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, toda proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deve ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Ressalta que o comando constitucional do artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT de 1998 impõe a obrigatoriedade de instrução da proposta legislativa de criação de despesa obrigatória com a necessária estimativa do impacto financeiro-orçamentário, previsão já constante, inclusive no artigo 14 da Lei Complementar de n.º 101/2000, e agora, definitivamente, incorporado ao texto constitucional pela Emenda Constitucional de n.º 95/2016.

Pondera que, para um Município diminuto como São José dos Quatro Marcos, a edição de lei que veicula a criação de despesa obrigatória, sem o respectivo estudo de impacto orçamentário, alcança maior magnitude, eis que, invariavelmente, outro setor que demanda atuação positiva da Administração Pública será afetado para cobrir as despesas não especificadas pela mencionada política municipal.

Ainda, caso não seja acolhida a inconstitucionalidade formal advogada, defende, diante da violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade e ofensa aos artigos 129 e 173, §2º, da Constituição Federal do Estado de Mato Grosso, a inconstitucionalidade material do artigo 4º da Lei Municipal de n.º 1.650, de 17 de abril de 2017, do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, em razão de:

i. obscuridade na escolha de quem exercerá as funções da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde;

ii. falta de clareza nos critérios para a criação do “adicional da PMPIC”; e

iii. tratamento preferencial dado, sem critérios, a servidores ocupantes dos quadros do Município de São José dos Quatro Marcos/MT.

Ao final, pleiteia a procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal de n.º 1.650, de 17 de abril de 2017, do Município de São José dos Quatro Marcos/MT e que seja modulado os seus efeitos a fim de que:

i. no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado da presente demanda, a Municipalidade possa aprovar novo projeto de lei, desta vez acompanhado da devida previsão orçamentária sobre as fontes da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares no município, nos termos do artigo 27 da Lei Federal de n.º 9.868/1999; e

ii. alternativamente, caso se entenda pela procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade material do artigo 4º da Lei Municipal de n.º 1650, de 17 de abril de 2017, do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, a modulação de efeitos também é necessária para ressalvar os valores remuneratórios percebidos de boa-fé, e os efeitos deles decorrentes, nos termos do artigo 27 da Lei Federal de n.º 9.868/1999.

No despacho de id. 154185199, em razão da ausência de pedido de medida cautelar, foi determinada a notificação do Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos e do Presidente da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos para se pronunciarem sobre os termos desta ação.

Em suas informações (id. 156667664 – págs. 1 a 6), o Município de São José dos Quatro Marcos, apenas discorreu acerca do processo legislativo ordinário e ao final pleiteou a improcedência da ação.

Subsidiariamente, defende que:

i. caso seja declarada formalmente inconstitucional a Lei Municipal de n.º 1.650, de 17 de abril de 2017, ocorra sua modulação de efeitos para que sejam aplicados em um prazo mínimo de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar do trânsito em julgado da matéria; e

ii. caso o artigo 4º da Lei Municipal de n.º 1.650, de 17 de abril de 2017, seja declarada materialmente inconstitucional, ocorra sua modulação para resguardar os efeitos que produziu anteriormente, assegurando os valores remuneratórios recebidos de boa-fé.

Por sua vez, em suas informações (id. 158149161 – págs. 1 a 28), a Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos narra que a Lei Municipal de nº 1.650/2017, atendendo a Portaria Ministerial de n.º 971/2006 e Complementar de n.º 145/2017, foi aprovada com a finalidade de inserir no SUS uma vasta gama de práticas medicinais alternativas, como a acupuntura, homeopatia, fitoterapia, yoga, entre outras.

Afirma que as práticas integrativas estão sendo aplicadas no município desde o ano de 2017, ou seja, há mais de seis anos, e, portanto, é indiscutível o impacto que o final da atividade poderá causar aos munícipes, principalmente a população carente que não tem condições de manter os tratamentos que vem fazendo na rede pública de saúde.

Narrados esses fatos, aduz que, ao revés do que consignou o Procurador-Geral de Justiça, na lei questionada, conforme o estabelecido no parágrafo único do seu artigo 3º, ainda que genérica, há a previsão orçamentária, de modo que não há como se alegar a sua ausência ou ainda que não houve a preocupação com o orçamento do Município de São José dos Quatro Marcos.

Salienta que, em nenhuma hipótese a lei questionada se enquadra nos preceitos que a atraem a inconstitucionalidade formal ou material, uma vez que não houve violação aos artigos da constituição federal e da constituição estadual, bem como aos princípios dos direitos e garantias fundamentais.

Ao final, requereu a improcedência da ação.

Em seu parecer (id. 160559197 – págs. 1 a 11), a Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do seu Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, ratificou os termos da inicial e pugnou pela procedência da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o requerente pretende ver declarada a inconstitucionalidade da Lei de n.º 1.650, de 17 de abril de 2017, do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT., que, ao instituir a “
Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde”, não instruiu, no processo legislativo responsável por originar a norma, a estimativa do impacto orçamentário do município.

Naquilo que importa, a Lei de n.º 1.650, de 17 de abril de 2017, apresenta a seguinte redação:

“(...).

Art. 1º Fica criado a Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, em caráter, na atenção básica de saúde, atendendo a população do Município, em consonância com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, conforme Portaria Ministerial nº 971/2006 e Complementar nº 145/2017, de 11 de janeiro de 2017.

Art. 2º Constituem objetivos da Política Municipal de Práticas Integrativas Complementares.

I - A promoção da saúde e a prevenção de doenças através de Práticas Integrativas utilizando recursos naturais e manuais.

II - O estímulo à utilização de técnicas de avaliação energética das práticas integrativas.

III - A divulgação dos benefícios decorrentes das Práticas integrativas.

Parágrafo único. Na Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, considerar-se-á apenas as seguintes modalidades:

I – Quiropraxia;

II – Osteopatia;

III - Práticas Corporais em Medicina Tradicional Chinesa (Acupuntura).

Art. 3º A Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares, de natureza permanente, consiste na implantação das terapias dispostas no parágrafo único do art. anterior, sob a coordenação e execução da Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único. A implantação das Práticas Integrativas e Complementares que dispõe esta Lei, levará em consideração a demanda do sistema municipal, a conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, e ainda, condições técnicas, financeiras e orçamentárias, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 4º As atividades relativas às Práticas Integrativas e Complementares serão exercidas por profissionais habilitados e inscritos nos respectivos órgãos de classe municipal, estadual ou federal, dando-se preferência aos servidores do quadro efetivo do Município que as possua.

§ 1º Para fins de remuneração dos servidores a que se refere o caput, fica criado no âmbito da Secretaria Municipal o adicional pelo exercício das atividades de Práticas Integrativas e Complementares, denominado "Adicional da PMPIC".

§ 2º O valor do "Adicional da PMPIC", corresponderá ao equivalente a 100% (cem por cento) do vencimento base do servidor que exercer a função.

§ 3º Dado a natureza permanente da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, o "Adicional da PMPIC" terá caráter remuneratório para todos os fins, inclusive previdenciários e fiscais.

§ 4º O adicional criado por esta Lei, não tem caráter expansivo, restringindo-se apenas aos servidores que exercerem as atividades relativas à Política Municipal de Práticas Integrativas Complementares em Saúde, disposta nesta Lei.

§ 5º O "Adicional da PMPIC", será concedido ao servidor municipal, através de ato próprio do executivo municipal. § 6º Fica o executivo municipal autorizado, para desenvolvimento Práticas Integrativas e Complementares, contratar profissionais especializados, respeitadas a normas legais vigentes, ou mediante acordos com entidades privadas.

Art. 5º Para o disposto nesta Lei, o Poder Executivo poderá celebrar convênios com órgãos federais e estaduais, bem como com entidades nacionais e internacionais.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários à execução, assim como a regulamentação desta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

(...).”

Já os artigos 113 do ADCT de 1988, 169,
caput
e parágrafo primeiro, da Constituição Federal e, ainda, o 167,
caput
e parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, dispõem que:

“Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.”

“
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista
.”

“Art
. 167 A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Parágrafo único A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da Administração Pública direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista
.”

Na hipótese, após a análise de todo o processado, extrai-se que, realmente, conforme narrado na inicial, ao elaborarem a Lei de n.º 1.650, de 17 de abril de 2017, através do Projeto de Lei de n.º 017/2017 (id. 151062187 – págs. 1 a 23), os requeridos, não adotaram as balizas impostas pelo artigo 113 do ADCT de 1988, artigo 169,
caput
e parágrafo primeiro, da Constituição Federal e, ainda, o artigo 167,
caput
e parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Tanto é assim que, violando claramente o disposto nos supramencionados artigos, observa-se, do procedimento legislativo adotado pelos requeridos, a ausência de qualquer documento que evidencie qualquer estudo da estimativa do impacto orçamentário e financeiro do Município de São José dos Quatro Marcos.

A propósito, acerca da inconstitucionalidade de lei por ausência de estimativa orçamentário e financeiro, vejamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de Medida cautelar. Lei estadual sobre revisão geral de vencimentos. Matérias diversas inseridas por emenda parlamentar. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 24.035/2022, do Estado de Minas Gerais, que dispõem sobre: (i) a revisão de vencimentos de algumas categorias de servidores públicos; (ii) a percepção de auxílio social por parcela dos inativos e pensionistas do Estado; e (iii) a concessão de anistia das ausências de servidores da educação que participaram do movimento grevista no ano de 2022. 2. Os dispositivos impugnados foram introduzidos por emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do Governador que originalmente tratava da revisão geral anual dos subsídios e do vencimento básico de servidores do Poder Executivo. Embora o Governador os tenha vetado, a Assembleia Legislativa derrubou o veto. 3. Há verossimilhança na alegação de vício de iniciativa (art. 61, § 1º, II, a e c, da CF/1988). As normas inseridas por emenda parlamentar tratam de matérias diversas daquela originalmente prevista no projeto de lei encaminhado pelo Governador. Além disso, também se submetem a reserva de iniciativa do Poder Executivo e importam em aumento de despesa (art. 63, I, da CF/1988). 4.
De igual modo, há plausibilidade jurídica na alegação de inconstitucionalidade por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro (art. 113 do ADCT). A análise do processo legislativo não evidencia que esse estudo tenha sido realizado
. 5. Há, ainda, perigo na demora. As normas preveem a produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, de forma que o Estado se vê na iminência de realizar pagamentos potencialmente indevidos que não serão repetíveis, já que constituirão verbas alimentares recebidas de boa-fé. 6. Referendo da medida cautelar.

(ADI 7145 MC-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022)”

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI N.º 1.238, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CRFB.
O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT estende-se a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A normas impugnadas tratam de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima”, instituindo mobilidade na carreira, prevendo cargos de provimento efetivo e em comissão, remuneração para o regime de plantão, progressão horizontal e vertical, concessão de adicionais de interiorização, de qualificação, de fiscalização e de penosidade, além de fixar o vencimento básico, e normas conexas à sua efetivação. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário. 4. Considerando que a norma produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas de natureza alimentar e considerando a dúvida inicial quanto ao alcance da norma da Constituição Federal, presentes os requisitos do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, de modo que, a fim de preservar a segurança jurídica, propõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata do presente julgamento. 5. Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado procedente, a fim de declarar inconstitucionais os artigos 4º, incisos II e IV; 6º, parágrafo único; 8º; 10 a 13; 19 a 21; 26; 28 a 30; 32 a 34; 36; 37; 39 a 49; 55 a 57; e os Anexos I a III, todos da Lei nº 1.238, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc.

(
ADI 6118, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 05-10-2021 PUBLIC 06-10-2021)

Por oportuno, insta registrar que, a teor do disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT de 1998, a simples menção na lei de que será levado em consideração as condições financeiras e orçamentárias não suplanta a necessidade do processo legislativo, quando criada despesa obrigatória para o poder executivo, estar instruído com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário.

Por fim, rebatendo o argumento da primazia do interesse público, o vício de inconstitucionalidade é insanável, não se convalidando pelo decurso do tempo ou em razão de a norma ter produzido efeitos no plano fático.

Ante o exposto,
ACOLHO O PEDIDO INICIAL
para:

i.
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei de n.º 1.650, de 17 de abril de 2017, do Município de São José dos Quatro Marcos; e

ii.
MODULAR
os efeitos da decisão para manter a norma vigente pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados, a teor do disposto no artigo 27 da Lei de n.º 9.868/1999, do trânsito em julgado, conferindo ao Município de São José dos Quatro Marcos tempo hábil para que promulgue uma nova norma acompanhado da devida previsão orçamentária sobre as fontes da “Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023